Tribunal: TJSP
Processo: 1013582-42.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Seguro de veículo. Cobrança de indenização securitária. Recusa da seguradora sob alegação de que a autora-segurada agravou o risco do contrato. Ação julgada improcedente.
Apelação dos autores. Agravamento do risco contratado. Segurada que informou que o veículo permanecia em sua residência, em garagem fechada, e que não o utilizava para o deslocamento até o trabalho. Furto ocorrido em veículo

Ementa:
Seguro de veículo. Cobrança de indenização securitária. Recusa da seguradora sob alegação de que a autora-segurada agravou o risco do contrato. Ação julgada improcedente.
Apelação dos autores. Agravamento do risco contratado. Segurada que informou que o veículo permanecia em sua residência, em garagem fechada, e que não o utilizava para o deslocamento até o trabalho. Furto ocorrido em veículo estacionado, via pública. Confissão da autora de que três vezes na semana o veículo permanecia estacionado na rua e era utilizado para seu deslocamento parcial até o trabalho. Agravamento intencional do risco. Hipótese de exclusão de cobertura. Aplicação do artigo 768 do Código Civil.
Sentença mantida. Recurso improvido.